Tribunal: STF
Processo: Rcl 59848
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no Estado do Amapá - SETAP, em face de decisão do Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Macapá/AP, proferida nos Autos nº 0015059- 74.2017.8.03.0001.



    2. A parte reclamante alega que a autoridade reclamada determinou o bloqueio de valores que têm origem e finalidade pública, contrariando as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nas ADPFs 275 e 485. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.



    3. É o relatório. Decido. 



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do presente pedido.



    5. A pretensão não merece ser acolhida.



    6. Na ADPF 275, o Governador do Estado da Paraíba impugnou decisão que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. O Plenário desta Corte, por maioria, julgou procedente o pedido na ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:



     A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.



    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente. 



    7. Já na ADPF 485, de minha relatoria, o Governador do Estado do Amapá impugnou diversas decisões de Varas do Trabalho do referido Estado, que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que, por sua vez, são rés em ações trabalhistas. Deferi a medida cautelar para determinar “(i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas”.



    8. Em sessão virtual, o Tribunal, por maioria, convertendo a apreciação da medida cautelar em exame de mérito, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido formulado “para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas”. Ao final, fixou-se a seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”.



    9. Na mesma linha, a ADPF 114, também de minha relatoria, foi julgada procedente para fixar a seguinte tese de julgamento: "Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou penhorados por decisão judicial para pagamento de débitos trabalhistas de sociedade de economia mista, ainda que as verbas tenham sido repassadas à estatal, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF/1988 e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/1988)".



    10. No caso em análise, observo que a decisão reclamada determinou que: 



    [...] Estado do Amapá através da Secretaria de Estado de Inclusão e Mobilização Social [...] retenha e deposite em conta à disposição do Juízo 30% dos valores que o SETAP tenha a receber em virtude dos contratos 011/2022 e 014/2022 até que o valor disponibilizado chegue ao importe de R$ 35.824.136,98 (trinta e cinco milhões e oitocentos e vinte e quatro mil e cento e trinta e seis reais e noventa e oito centavos)- valor do débito executado descontado os valores bloqueados via SISBAJUD. (Grifos nossos)



     



    11. Ocorre que os paradigmas suscitados versam sobre a constrição judicial de verbas públicas. Não obstante, a presente reclamação foi ajuizada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no Estado do Amapá - SETAP, o qual não possui legitimidade para defender em juízo o patrimônio do Estado do Amapá. Evidentemente, as referidas ações de controle abstrato buscaram resguardar o funcionamento da atividade administrativa e financeira dos entes públicos, de modo que não guardam pertinência com qualquer direito titularizado pelo reclamante. Falta, assim, legitimidade ativa ad causam ao reclamante para a propositura do presente feito sob a alegação de ofensa às decisões proferidas nas ADPFs 275 e 485. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões, proferidas em casos análogos ao presente: Rcl 47.052, Relª. Minª. Rosa Weber; e Rcl 47.057, Rel. Min. Nunes Marques. 



     



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator